Tribunal: TJDFT
Processo: 0703664-77.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PENAL E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA VIAS DE FATO. SEGUNDA FASE. AUMENTO EXCESSIVO. REPARO DE OFÍCIO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inviável a absolvição quando o conjunto probatório dos autos demonstra a materialidade e a autoria delitivas, e evidencia a presença das elementares previstas no tipo penal.

2. O delito previsto no artigo 306 do CTB é crime de perigo abstrato, bastando, para sua configuração, que o agente esteja dirigindo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, consoante previsão legal, sendo desnecessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta. Precedentes.

3. Embora o Código Penal não estabeleça balizas para o agravamento e a atenuação das penas, aplica-se na segunda fase da dosimetria a fração de 1/6 (um sexto), atendendo a critérios de proporcionalidade, consoante recomendado pela jurisprudência pátria. 3.1 Se o aumento promovido pelo Juízo sentenciante for superior à fração usualmente recomendada, sem que haja fundamentação para tanto, se faz necessária a correção pela instância recursal.

4. Acertada a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, tendo em vista a reincidência do apelante.

5. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reduzida a pena imposta ao apelante.